Tribunal: TJDFT
Processo: 0734996-89.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. PENSIONISTA MILITAR. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. INCIDÊNCIA DA LEI No 13.954/2019. TEMA 1177 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente ação de pensionista de militar do Distrito Federal, que pretendia suspender os descontos de contribuição de pensão militar e obter a restituição dos valores já recolhidos, reconhecendo-se a legalidade da incidência prevista na Lei no 13.954/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a Lei no 13.954/2019 é aplicável aos militares e pensionistas do Distrito Federal; e (ii) saber se os descontos realizados a título de contribuição de pensão militar violam o princípio da legalidade tributária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A CF/1988 atribui à União competência para organizar e manter as forças de segurança do Distrito Federal, incluindo a polícia militar e o corpo de bombeiros (art. 21, XIV).
4. A Lei no 13.954/2019 alterou o Decreto-Lei no 667/1969 e a Lei no 3.765/1960, prevendo em seu art. 24-C a contribuição de militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos, inativos e pensionistas, em alíquota equiparada à das Forças Armadas. 5. O Tema 1177 da repercussão geral do STF, que reconheceu competência dos Estados para fixar alíquota de contribuição dos próprios militares, não se aplica ao Distrito Federal, dada sua peculiaridade constitucional.
6. A jurisprudência do TJDFT consolidou a validade da aplicação da Lei no 13.954/2019 às contribuições de militares e pensionistas da PMDF e do CBMDF.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido. Recorrente vencida condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 21, XIV; Lei no 13.954/2019, art. 24-C.
Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1177 da repercussão geral; TJDFT, Acórdão 1767804, Rel. Luis Eduardo Yatsuda Arima, 1a Turma Recursal, j. 06.10.2023; TJDFT, Acórdão 1682703, Rel. Fernando Tavernard, 3a Turma Recursal, j. 07.03.2023; TJDFT, Acórdão 1660889, Rel. Giselle Rocha Raposo, 2a Turma Recursal, j. 06.02.2023.